Tribunal: TCU
Processo: 023.728/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8384/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.728/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Guerreiro Machado Ferreira (XXX.190.952-XX); Cristiane de Lima Barbosa (XXX.180.202-XX); Deiziane Matos de Souza (XXX.574.442-XX); Joise Simas de Souza Mauricio (XXX.720.272-XX); Lucas Martins de Almeida (XXX.851.372-XX); Maria Angelita da Silva (XXX.030.619-XX); Rafael Yutaka Kuradomi (XXX.652.329-XX); Tasso Ricarte Martins (XXX.342.882-XX); Thiago Maciel Neto (XXX.969.142-XX); Wanderley Vitorino da Silva Filho (XXX.147.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.